Tribunal: TJES
Processo: 0034759-90.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034759-90.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EGIDIO JOSE RABELO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDO O RECONHECIMENTO DO SEU IMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em julgamento repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça restou expressamente consignado que no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, da Lei nº 6.830/80, sendo insignificante a eventual existência de petição do ente municipal postulando diligências, na medida em que isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (fls. 42/46 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de
ação fiscal
ajuizada em desfavor de
EGIDIO JOSE RABELO,
reconheceu o implemento da prescrição intercorrente ao caso.

Em suas razões recursais (fls. 48/58 do pdf) o ente municipal sustenta a existência de nulidade, na medida em que inobservou o magistrado, antes de proferir a sentença, a necessidade de prévia intimação da parte.

Assenta, ainda, a inocorrência da prescrição ao caso em voga ante o não transcurso dos prazos.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto ao reconhecimento, ou não, da prescrição intercorrente ao caso ora posto.

O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sedimentou orientação no sentido de que “
o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
” - (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

Previu, o referido julgamento paradigmático, ainda que “
não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

Baseado no referido julgamento, a sentença, ao analisar a questão (fls. 42/46 do pdf), assentou que:

[...] a presente
ação foi ajuizada em 10/12/2013
, sendo certo que o
AR de citação foi devolvido sem cumprimento por não ter sido localizado o executado
(fls. 16).

A Fazenda Municipal
fez carga dos autos em 03/11/2014
, e, por consequência, teve ciência de todos os atos processuais, inclusive, da não localização da executada, data a partir da qual teve
início automático
do prazo de
01 (um) ano de suspensão
, na esteira do entendimento jurisprudencial supracitado.

Mesmo transcorrido o prazo de suspensão, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar a parte executada, de modo que o
prazo prescricional passou a fluir a partir de 03/11/2015
, s
endo que entre esta data e a data de 03/11/2020, não ocorreu a interrupção da prescrição
, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir de 03/11/2015
.

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fucro no inc. II do art. 487 do CPC.

De fato, infere-se que determinada a citação da parte (fls. 22/23 do pdf) e, por não ter sido encontrada, abriu-se vista ao ente municipal em
3 de novembro de 2014
(fl. 33), dando-lhe ciência de todo ocorrido, oportunidade em que, por desconhecer o atual endereço do executado, requereu a suspensão do feito (fl. 34) que, por sua vez, restou deferida (fl. 38).

Paralisado o feito por longo período, em 10 de maio de 2023,
restou intimado o ente municipal para se manifestar sobre eventual prescrição
(fl. 39), tendo, todavia, se limitado a tomar ciência da questão.

Nesse ponto, vale o registro que no julgamento sob a sistemática da repetitividade já citado, restou expressamente consignado que “
no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça
e intimada a Fazenda Pública
,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão
, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF
”,
acrescentando ser “
também
indiferente
o fato de que o
Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40
, da LEF
”, concluindo que:

[...]
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018 - destaquei).

Premissa, portanto, que
se adequa perfeitamente a presente hipótese
, conforme se infere das seguintes teses estabelecidas:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido

antes
da vigência da Lei Complementar n. 118/2005
), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido
na vigência
da Lei Complementar n. 118/200
5) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento
do art. 40 da LEF, deverá
demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018.)

Dessa forma, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de arrazoados pelo ente municipal, tem-se claramente ter se implementado o prazo prescricional.

Nesse sentido:

[...] O prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição intercorrente tem início após escoado o prazo de 01 ano de suspensão do processo previsto no §2º do art. 40 da LEF. Consoante jurisprudência do C. STJ, é indiferente o fato de o Juiz não ter expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa, para a aplicação da Lei, é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. [...] Não houve qualquer mora imputável ao Juízo, tanto que o apelante sequer cuidou de apontar, concretamente, eventual vício, tecendo tão somente alegações genéricas que não são capazes de levar à pretendida reforma da sentença. 5 - Recurso desprovido. (
TJES
; AgInt-AP 0004755-27.2000.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; DJES 11/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO.
INTIMAÇÃO PRÉVIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS E MARCOS INTERRUPTIVOS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP 1340553/RS. TEMA 566
. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. O arquivamento da execução fiscal pelo prazo de um ano, previsto no art. 40 da LEF, flui, automaticamente,
a contar da intimação da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis
. RESP 1340553/RS. Temas 566 a 571 do STJ. 2.
Tendo o processo permanecido por prazo superior a cinco anos sem a localização de bens do devedor, revelando, assim, a inocuidade da execução, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente
. 3. Apelo conhecido e desprovido. (
TJAC
; AC 0003856-19.2010.8.01.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Júnior Alberto; DJAC 21/06/2023 - destaquei).

De mais a mais, no caso concreto, a inexistência de localização de bens, em momento algum, pode ser atribuída a eventual morosidade do Poder Judiciário. Pelo contrário, trata-se, na verdade, de ausência de êxito por parte do ente municipal na localização de bens, não sendo suficientes eventual reiteração de peticionamentos, no bojo do feito, para o fim de afastar eventual implemento do prazo prescricional, senão vejamos:

[...] No caso dos autos, a ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. 7.1. Deve-se ressaltar que eventuais peticionamentos não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional, que já havia sido interrompido em 29/04/1997 (ID 44269645 págs. 128/129). 8. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 9. Apelo improvido. (
TJDF
; APC 00042.71-59.1995.8.07.0001; Segunda Turma Cível; Rel. Des.
João Egmont
; DJ 20.6.2023).

Soma-se, ainda, que
restou devidamente comprovada a intimação do ente público para se manifestar sobre o implemento da prescrição antes da prolação da sentença
e, ainda que não fosse, tem-se que a jurisprudência se consolidou no sentido de que, ausente demonstração efetiva de prejuízo, tem-se por superado tal questão (
TJMG
; APCV nº 1113110-29.2009.8.13.0382; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des.
Leite Praça
; DJ 22.6.2023 e
TJSP
; AC 0000102-50.2002.8.26.0067; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Eurípedes Faim
; DJ 14.3.2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Deixo de estabelecer honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2024 às 17:57:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49346930012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)